Tribunal: TJDFT
Processo: 0808198-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DER/DF E DETRAN/DF. ART. 165-A DO CTB. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PELO ÓRGÃO DE REGISTRO DA CNH. RESOLUÇÃO CONTRAN No 844/2021. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA COVID 19. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO OPERADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recorrente foi autuada pela prática da infração prevista no art. 165-A do CTB em 17/8/2019 e a notificação de penalidade foi expedida em 25/11/2019 pelo DER/DF. Encerrado o julgamento da infração, o DER encaminhou os autos ao Detran para a instauração de processo de suspensão do direito de dirigir (ID 75174527, pág. 1, 2).
2. No tocante à instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, foram seguidas as determinações da Resolução Contran no 844/2021, que, alterando a Resolução Contran no 723/2018, determinou, no art. 8, §1o, que “às infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, o órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a instância administrativa de julgamento da infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do documento de habilitação, via RENAINF, para que instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir”.
3. A Lei no 14.071 de 13 de outubro de 2020, que modificou o art. 261, §10 do CTB, e a Lei no 14.229/2021, que introduziu o §6o do art. 282, não se aplicam à infração cometida em 17/8/2019.
4. A notificação da abertura do processo administrativo em 17/10/2023 interrompeu o prazo prescricional de 5 anos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que teve início em 17/8/2019. De mais a mais, os prazos e procedimentos do Sistema Nacional de Trânsito permaneceram suspensos entre 1o/07/2020 e 3/1/2022 em razão da pandemia Covid-19, por força das Resoluções Contran no 782/2020 e 805/2021.
5. Nesse sentido: “6. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos legais aplicáveis ao caso, reconhecendo que a infração ocorreu em 12/03/2020, antes da vigência da Lei no 14.229/2021, e que os prazos administrativos foram suspensos entre março/2020 e janeiro/2022, conforme Resoluções CONTRAN no 782/2020 e 895/2021. 7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT tem se firmado no sentido de que as alterações promovidas pela Lei no 14.229/2021 não se aplicam retroativamente a infrações ocorridas antes de sua vigência, prevalecendo o princípio do tempus regit actum. (Acórdão 2038124, 0788408-66.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.